Tribunal: STF
Processo: ARE 1340347
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 3, p. 99):
    “EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI QUE VEDA EXPRESSAMENTE A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O CARGO, SALVO HIPÓTESE EXCEPCIONAL, NÃO DEMONSTRADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 16 DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. ADEQUAÇÃO AO PISO SALARIAL DA FUNÇÃO. POSSIBILIDADE. IMPLANTAÇÃO DO REAJUSTE ANUAL AO SERVIDOR TEMPORÁRIO DEVIDO. LEI 3575/16, ART. 1º. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV; 22, XVI; 93, IX; e 198, § 5º, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que (eDOC 5, p. 15):
    “Ao reformar a respeitável Sentença, condenando o Recorrente ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação da Lei Municipal em detrimento à Lei Federal, sem embargo do respeito que lhe é devido, violou frontalmente os artigos 22, inciso XVI; 198, § 5º, da Constituição Federal. 
    Realmente deixou claro e expresso o constituinte que “Compete privativamente à União legislar sobre: organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;”. Dessa forma, não compete ao Município “legislar sobre: organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões”. Assim, não pode Lei Municipal dispor “sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial”. A Lei Municipal, ao estabelecer piso salarial diferente da Lei Federal, usurpou a competência privativa da União e via de consequência o Venerando Acórdão recorrido violou literalmente as regras do artigo 22, inciso XVI e 198, §5º, da Constituição Federal.”
    A Presidência da Turma Recursal do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 5, p. 46-48).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 3, p. 100):
    “Com relação ao pagamento de diferenças salariais, pondera-se que, com a edição da Lei Complementar Municipal nº 185/2015, o Município definiu o piso salarial para os Agentes Comunitários de Saúde como sendo de R$ 1.750,00, com validade a partir de janeiro de 2016. 
    O novo piso alcança também os contratos temporários, por força no contido no art. 220 da Lei Municipal nº 46/2006 (Estatuto do Servidor de Paranaguá): 
    “Art. 220 - Nas contratações por tempo determinado o servidor contratado deverá perceber o vencimento inicial do cargo que venha a exercer”. 
    Logo, como o Município pagou valor inferior ao piso, deve arcar com as diferenças devidas. 
    Quanto ao reajuste anual do salário, a Lei Municipal nº 3575/16 estabeleceu, no seu primeiro parágrafo, o reajuste anual de 3,584% a todos os servidores municipais de Paranaguá, inclusive aos temporários, a partir de 01.05.2016: 
    Art. 1º Fica concedida reposição salarial no percentual de 3,5840% (três vírgulas cinco milionésimos mil e oitocentos e quarenta por cento) com efeitos de percepção a contar de 1º de maio de 2016, aos servidores públicos municipais efetivos e temporários, ativos e inativos, do Quadro Geral de Pessoal e do Quadro de Profissionais de Saúde, regidos pelas Leis Complementares nºs 048/06 e 133/11, e suas respectivas alterações. 
    Da análise das folhas de pagamento da parte autora, afere-se que o reajuste anual não foi computado em seu favor, devendo, então, ser reconhecido o direito ao pagamento de diferenças também com base na falta de pagamento da reposição salarial. E havendo reconhecimento do referido reajuste, é de decorrência lógica a aplicação dos reajustes salariais concedidos pelas leis posteriores.”
    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.” (ARE 1.122.364-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 765.306-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.4.2014).
    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente